Tribunal: TJES
Processo: 5017579-69.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Transporte Aéreo
Data de julgamento: 2023-08-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5017579-69.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TVLX VIAGENS E TURISMO S/A e outros
RECORRIDO: THALIA ANITA SANTOS DE JESUS
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5017579-69.2022.8.08.0012

RECORRENTE: TVLX VIAGENS E TURISMO S.A

RECORRIDO: THALIA ANITA SANTOS DE JESUS

RELATOR: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
ADEMAR JOÃO BERMOND

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. CADEIA DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO. ILEGITIMIDADE ATIVA PARA PLEITEAR DANOS MATERIAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA

RELATÓRIO

Trata de ação indenizatória ajuizada por
THALIA ANITA SANTOS DE JESUS
em face de
TVLX VIAGENS E TURISMO e TAM LINHAS AÉREAS
. Aduz a Autora, em síntese, que adquiriu passagens aéreas, através do site da Ré Recorrente, com itinerário Vitória-ES/São Paulo, com embarque previsto para 08/08/20212, pelo valor total de R$ 1.423,00 (mil quatrocentos e vinte e três reais). Aduz, que ao tentar realizar o embarque foi impedida pela companhia aérea contratada, pois havia o seu o seu nome estaria incompleto no cartão de embarque. Aduz, ainda, que tentou solucionar a situação perante a companhia aérea, porém como não obteve êxito, realizou a compra de novas passagens, para realizar a viagem através de via rodoviária, o que supostamente lhe gerou diversos gastos com a respectiva passagem e alimentação.

A Requerida TAM LINHAS AÉREAS apresentou contestação (ID. 4212404), arguindo, preliminarmente, ilegitimidade passiva em razão de culpa exclusiva da agência de viagens. No mérito, sustentou a ausência de comprovação do dano moral, bem como inexistência de nexo causal entre os danos materiais alegadamente sofridos pela parte Autora e as ações da empresa, ademais, aduziu a impossibilidade de inversão do ônus da prova.

A Requerida TVLX VIAGENS E TURISMO, em sua contestação (ID. 4212393), argui, preliminarmente, ilegitimidade passiva, em razão de ser apenas intermediária da relação entre o consumidor e a cia aérea, e ilegitimidade ativa da Autora no tocante aos danos materiais. No mérito, sustenta culpa exclusiva da parte Autora, bem como a impossibilidade de condenação em danos morais referentes à assistência material, ademais, sustenta a inocorrência de danos morais.

A sentença (ID. 4212415) proferida pelo juízo singular dispôs que:

“
Ante o exposto,
julgo parcialmente procedente o pedido
, via de consequência condeno as requeridas, solidariamente, a indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00, com correção monetária a contar do arbitramento e a restituição de R$ 3.060,00, corrigidos a partir do desembolso.
”

A Requerida TVLX VIAGENS E TURISMO, ora Recorrente, ofertou Recurso Inominado (ID. 4212427) arguindo, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, em razão da culpa exclusiva do consumidor e da cia aérea e a ilegitimidade ativa da Recorrida no tocante aos danos materiais. No mérito, aduz culpa exclusiva da Recorrida, na medida em que não preencheu adequadamente os dados necessários para a passagem, mesmo contendo em seu site a informação acerca da necessidade de preenchimento correto e completo dos nomes nos bilhetes, sustenta, ainda, a impossibilidade de devolução de valores a título de danos materiais, uma vez que foram pagos à cia aérea, logo, há latente impossibilidade de devolução de valores pagos a terceiros. No mais, alega ausência de danos morais. Por fim, pugna pela reforma da sentença de piso para julgar improcedente os pleitos autorais, e, subsidiariamente, requer minoração do
quantum
indenizatório fixado.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Inicialmente, depreende-se do Recurso interposto que a parte Recorrente alega, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, na medida em que é apenas intermediadora da compra de passagens, não podendo ser responsabilizada por situações causadas pela companhia aérea no embarque.

No entanto, não entendo ser este o caso da presente demanda, tendo em vista que a plataforma Recorrente faz parte da cadeia de fornecimento de serviço, na medida em que é intermediária de sua prestação.

Em se tratando de ser a parte Requerida intermediária, verifica-se que faz parte da cadeia de consumo, desta forma possui responsabilidade e tem o dever de indenizar.

Neste sentido:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS". TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. Plataforma digital Uber.
Legitimidade da ré para figurar no polo passivo da demanda caracterizada, na medida em que participou da cadeia de consumo.
Agressões física e verbal praticadas pelo motorista contra os autores. Relato de testemunha ocular, ouvida nos autos do inquérito policial instaurado para apurar os fatos, corrobora as alegações dos requerentes. Dano moral configurado. Quantum indenizatório originalmente fixado em R$ 6.000,00 que não comporta a redução pretendida. Juros de mora que devem incidir a partir da citação. Verba honorária mantida. RECURSOS DESPROVIDOS. (TJSP; Apelação Cível 1123753-07.2019.8.26.0100; Relator (a): Afonso Bráz; Órgão Julgador: 17ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 28ª Vara Cível; Data do Julgamento: 15/09/2022; Data de Registro: 15/09/2022
) - GRIFO NOSSO

AÇÃO CONDENATÓRIA – recursos de ambas as partes – prestação de serviços – Uber – plataforma de serviço de transporte de passageiros –
alegação de ilegitimidade passiva, pois não se trata de prestação de serviços, mas sim de uma plataforma digital que apenas aproxima motoristas e usuários – preliminar afastada
– relação de consumo inequívoca – prestação de serviços de transporte ao destinatário final – alegação de que cabe ao banco que cobrou os valores em duplicidade responder pelos supostos danos – impossibilidade – responsabilidade solidária na cadeia de consumo – art. 7º, p. único, CDC - termos de uso de serviço que preveem e exclusão da responsabilidade – cláusula nula de pleno direito, conforme art. 51, incisos I, III e IV do CDC por violação à boa-fé objetiva – autora que provou a utilização do serviço, a cobrança direta pelo motorista e o pagamento por meio de débito – cobrança posterior realizada pela plataforma por meio de cartão de crédito, por duas vezes – restituição dessas duas cobranças indevidas que é de rigor, em dobro – precedentes – dano moral configurado – indenização fixada em R$ 2.000,00 na sentença – pedido de majoração formulado pela autora em apelo – possibilidade – indenização majorada para R$ 5.000,00 com os consectários previstos na sentença – pedido de majoração dos honorários de sucumbência – impossibilidade - fixação conforme critério objetivo do art. 85, § 2º, do CPC – contudo cabe a majoração nos termos do art. 85, § 11 do CPC – majoração para 20% sobre o valor da condenação – sentença parcialmente reformada – recurso da ré não provido e recurso da autora parcialmente provido. (TJSP; Apelação Cível 1003081-97.2021.8.26.0229; Relator (a): Achile Alesina; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro de Hortolândia - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 03/11/2022; Data de Registro: 03/11/2022) - GRIFO NOSSO

Não obstante isso, ainda que somente um dos integrantes da cadeia produtiva tenha concorrido diretamente para a eclosão dos danos, todos devem cooperar, objetiva e solidariamente, para a sua reparação. Sendo este, inclusive, entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça

“Em se tratando de relação de consumo, são solidariamente responsáveis todos da cadeia produtiva, nada impedindo que a parte que comprovar não ter a culpa possa exercer ação de regresso para ser reembolsado do valor da indenização. STJ. 4ª Turma. AgInt no AREsp 1.095.795/MG , Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 22/03/2018.”

Assim sendo, rejeito a preliminar suscitada.

A parte Recorrente também suscitou a preliminar de ilegitimidade ativa da Recorrida, no tocante aos danos materiais. Após análise detida dos autos verifico que razão assiste à Recorrente neste ponto.

Isto porque, de fato, conforme exposto pela Recorrente em suas razões recursais, a compra das passagens ocorreu por terceiro, ou seja, pessoa alheia a lida que não se encontra no polo ativo da demanda, conforme depreende-se dos documentos acostados pela própria Recorrida no ID. nº 4211822.

Assim sendo, do documento acostado no ID supramencionado, é possível verificar que o pagamento das passagens foi feito por meio de cartão, cujo titular é este terceiro alheio à lide, Sr. Wexiley.

Logo, incontroverso que a Recorrida não desembolsou qualquer valor ao pagamento das passagens, sendo assim, no tocante a restituição destes valores, é parte ilegítima para pleitear tal direito. Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - VIAGEM DE ÔNIBUS REALIZADA POR MENOR DE IDADE À ÉPOCA – ACIDENTE NA RODOVIA - ATRASO AO DESTINO E PERDA DE VÔO EM OUTRA CIDADE - CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR - DEMORA NA LIBERAÇÃO DA VIA E UTILIZAÇÃO DE MÁQUINA INADEQUADA PARA REMOÇÃO DE VEÍCULO TOMBADO, AGRAVANDO A INTERDIÇÃO DA ESTRADA - CULPA DA CONCESSIONÁRIA CONFIGURADA - DANO MATERIAL - PASSAGEM AÉREA COMPRADA COM CARTÃO DE CRÉDITO DE TERCEIRO – DESCABIMENTO DE REEMBOLSO - DANOS MORAIS - CONFIGURAÇÃO - SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Sendo o autor pessoa diversa do titular do cartão de crédito e da fatura emitida, este não detém legitimidade ativa para demandar direito alheio.
As concessionárias de transporte público, do início ao final da relação de consumo, estão adstritas ao cumprimento de suas obrigações contratuais.“A questão atinente ao tráfego rodoviário que enseja o atraso da viagem trata-se de fortuito interno previsível, não atribuível ao consumidor. (TJ-MG AC 10000210555843001 MG, Rel. Estevão Lucchesi, J. 10/06/2021, Câmaras Cíveis 14ª, P. 10/06/2021).” A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

(N.U 0016925-60.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 16/02/2023) - grifo nosso

Isto posto, ACOLHO a preliminar suscitada.

Ultrapassada a questão preliminar, passo à análise do mérito.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma parcial da r. sentença objurgada.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte Recorrente e a parte Recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

No tocante ao dano material, este deve ser afastado, apenas em decorrência da ilegitimidade ativa da autora para pleiteá-lo.

Entretanto, quanto aos danos morais, coaduno com o entendimento do juízo de piso, no sentido de que a situação poderia ter sido facilmente resolvida pela companhia aérea e, diante da falha na prestação dos serviços, o dano restou configurado.

Com relação
quantum
indenizatório, este tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Assim sendo, de acordo com o entendimento do C. STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, não ocorreu na hipótese dos autos. Neste sentido é a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS. IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO PELO STJ. POSSIBILIDADE. VALOR EXORBITANTE. REDUÇÃO. 1. Excepcionalmente, pela via do recurso especial, o STJ pode modificar o quantum da indenização por danos morais, quando fixado o valor de forma abusiva ou irrisória. Precedentes. 2. Na espécie, o valor arbitrado pelas instâncias ordinárias, em R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), mostra-se elevado, considerando os padrões adotados por esta Corte em casos semelhantes, devendo ser reduzido para R$ 90.000,00 (noventa mil reais). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no Ag: 668530 RS 2005/0048780-9, Relator: Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), Data de Julgamento: 19/11/2009, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2009)

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Portanto, merece parcial acolhimento os fundamentos apresentados pela recorrente, apenas no que concerne à declaração de ilegitimidade ativa da Autora/Recorrida para pleitear os danos materiais sofridos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para acolher a ilegitimidade ativa da Autora/Recorrida no tocante aos danos materiais e, por conseguinte, afastar a condenação de restituição à Autora do valor de
R$ 3.060,00.
No mais, mantenho a r. sentença em todos os seus termos. Deixo de condenar o Recorrente em custas e honorários advocatícios tendo em vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)